Tribunal: TJES
Processo: 0000334-41.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-41.2007.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LISBOA FILHO e outros (5)

APELADO: VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu provimento ao recurso dos requeridos, julgou prejudicado o apelo dos autores e anulou a sentença que havia acolhido as contas apresentadas pelos autores e fixado saldo devedor de R$ 108.768,31, sob fundamento de fragilidade probatória e necessidade de perícia contábil. Os embargantes sustentam existência de contradição, afirmando ser desnecessária nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta contradição ao apresentar fundamentação clara no sentido de que a sentença anulada não se baseou em prova técnica suficiente, sendo indispensável a realização de perícia contábil.

4. A decisão evidencia que as contas apresentadas pelos autores não atendem ao art. 551, § 2º, por abrangerem período diverso do delimitado na inicial e carecerem da documentação comprobatória necessária.

5. O pedido dos embargantes visa à reapreciação do mérito, intento incompatível com os limites dos embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC).

6. O precedente do STJ (AgInt no AREsp 683.518/DF) reafirma que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada.

7. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
(ID 14189204) opostos por
JOSÉ LISBOA FILHO E OUTROS
, em face do v. acórdão (ID 13911364) que deu provimento ao recurso dos requeridos (ora embargados) e julgou prejudicado o apelo dos autores, anulando a sentença de primeiro grau que havia acolhido as contas dos autores, fixando saldo devedor de R$ 108.768,31. O fundamento principal da anulação residiu na fragilidade probatória e na necessidade de realização de perícia contábil para a elucidação da controvérsia.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando, em essência, que o valor do saldo apurado corresponde à soma dos lançamentos sem comprovação, sendo desnecessária a nova perícia e a anulação do
decisum
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa. Em verdade, o que se depreende dos presentes aclaratórios é a nítida intenção do embargante em promover um rejulgamento da causa, pleiteando a alteração do
decisum
para que prevaleça a sua tese recursal, em manifesta tentativa de reformar a substância da decisão por via imprópria.

Deveras, o acórdão embargado não contém contradição, mas sim fundamentação clara e coesa no sentido de que a sentença não estava amparada em prova técnica indene de dúvidas e indispensável à resolução da controvérsia.

Outrossim, o julgado concluiu expressamente que as contas apresentadas pelos autores (ora embargantes) eram insuficientes, uma vez que o relatório técnico abrangeu período diverso do delimitado na inicial e carentes de documentação comprobatória exigida pelo art. 551, §2°.

Com efeito, a discussão proposta confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por fim, advirto a embargante que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.